Tribunal: CARF
Processo: 13893.000705/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000705/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA ISABEL DELGADO PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando
devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/10, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 5.171,23, multa de ofício de R$ 3.878,42 e juros de mora de
R$ 533,15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000705/2011-22
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 10, foi dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.804,47, por
falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 08/10.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em 11/05/2011,
fl. 03, com as alegações abaixo:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/32.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos –
para que as alegações da contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRF/São José dos Campos emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 74/77, propondo a manutenção parcial da infração de dedução indevida
com despesa médica, considerando os documentos acostados aos autos.
O imposto suplementar apurado na presente Notificação de Lançamento no valor de R$
5.171,23 foi alterado para imposto suplementar no valor de R$ 3.372,03
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, foi dada a ciência a contribuinte,
em 24/05/2013, fl. 80, via postal.
A interessada apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado em 19/06/2013, fl.
83, conforme abaixo:

Anexou aos autos os documentos de fls. 84/85.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor de R$ 6.000,00, uma
vez que as demais despesas glosadas foram reestabelecidas pela decisão a quo.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de primeira instância com a qual concordo
e que adoto:

Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Do mérito
No presente lançamento foi imputada a contribuinte a infração de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 18.804,47.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que estaria
apresentando a documentação que comprovaria as despesas médicas glosadas pela
fiscalização.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela contribuinte foi analisada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, em conformidade com
a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pela contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
O imposto suplementar apurado na presente Notificação de Lançamento no valor de R$
5.171,23 foi alterado para imposto suplementar no valor de R$ 3.372,03
A delegacia de origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme abaixo:
“Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da notificação de
lançamento 2010/125328229928238 emitida pelo sistema da Malha Web. Referida
notificação identificou a Dedução Indevida de Despesas Médicas, apurando imposto
suplementar a pagar no valor de R$ 5.171,23 (Valor Originário).
2. A Contribuinte apresentou impugnação tempestiva conforme documentos acostados
aos autos.
3. Da análise a documentação apresentada temos a considerar:
3.1. Conforme o disposto na Lei n° 9.250/1995 e alterações posteriores (Art. 8°, inciso
II, alínea “a” e § 2°) a dedução de despesa médica restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
3.2. Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução com o plano de saúde Sul América
Seguro Saúde S/A – CNPJ 86.878.469/000143 e com os profissionais abaixo
relacionados corresponde às despesas médicas da contribuinte e mantidas as glosas
relativas despesas de Sergio Paschoal, tendo em vista que a contribuinte não arrolou
nenhum dependente em sua declaração de ajuste anual.
(...)
OBS. Na coluna valor declarado já foi considerado o reembolso efetuado pelo plano de
saúde de R$ 569,07.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

3.3. Vale ressaltar, ainda, que o Sr. Sergio Pascoal – CPF 953.826.58820, entregou sua
declaração de ajuste anual em separado, no “Modelo Simplificado”, sendo que
conforme o previsto no artigo 10 da lei 9.250/95 e alterações posteriores, ao optar por
esta modalidade de declaração o contribuinte já se beneficiou do desconto Padrão de
20%, que substitui todas as deduções legais cabíveis
4. Em relação à despesa médica, no valor de R$ 6.000,00, declarada em nome do
profissional CARLOS FELIPE BONANCIA – CPF 366.169.08844, foi a contribuinte
intimada em 27.03.2013, a apresentar os documentos comprovando:
• O efetivo pagamento dos recibos apresentados na impugnação, mediante cópias de
cheques comprovantes de transferência bancária ou extratos bancários comprovando o
saque das importâncias correspondentes, com datas e valores compatíveis, caso os
pagamentos tenham sido feitos em moeda corrente;
• A efetividade dos serviços prestados relativos às despesas declaradas, mediante
receituário, exames de qualquer tipo, fichas de acompanhamento, ou qualquer
documento que a contribuinte disponha e que dele conste o nome do profissional e do
beneficiário do tratamento indicado no recibo.
4.1. Em resposta à intimação alega a contribuinte que efetuou o pagamento em dinheiro
juntando ao processo apenas uma ficha de acompanhamento de tratamento dentário e
aduz que os pagamentos dessa despesa foram efetuados através de cheques por ela
recebidos de seus próprios pacientes e repassados ao referido profissional.
4.2. Vale ressaltar que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou à justificação,
a juízo da autoridade lançadora nos termos do Decreto lei no 5.844, de 1943, art. 11 §§
1° e 3o, e segundo o § 4° desse mesmo artigo, se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão
ser glosadas sem a audiência do contribuinte.
4.3. Assim, considerando que o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se
aproveita, cabe ao contribuinte, produzir as provas dos fatos consignados em sua
declaração de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
4.4. Em conclusão deve o beneficiário do recibo (relativamente aos serviços prestados)
provar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer
prova do serviço prestado, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução.
4.5. Do exposto conclui-se pela manutenção da glosa efetuada, uma vez que a ficha de
acompanhamento de tratamento dentário apresentada isoladamente não comprova a real
prestação dos serviços, bem como o efetivo pagamento da despesa declarada.
5. Do exposto, os valores permanecerão conforme tabela abaixo:
(...)”
A interessada apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
Com relação a glosa da despesa médica no valor de R$ 6.000,00 por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado em intimação, no presente
caso, a contribuinte poderia ter anexado, além dos recibos, extratos de contas correntes,
com o nexo de relação entre as datas dos saques efetuados com os referidos recibos.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Com relação a glosa efetuada com a Sul América Seguro Saúde no valor de R$
6.261,92, a mesma deve permanecer, pois o beneficiário não foi informado como
dependente da contribuinte na declaração de ajuste anual.
A regra geral inserta no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, dispõe que
a faculdade da dedução restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos
ao seu próprio tratamento e ao de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária. Portanto, cada declarante utiliza os comprovantes emitidos em seu
próprio nome e relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes incluídos
na declaração.
Contudo, vê-se, ainda, que a possibilidade de dedução das despesas médicas com o uso
do conceito de entidade familiar está presente tanto na declaração em conjunto como na
declaração em separado.
No caso de despesas médicas do declarante, cujo ônus financeiro tenha sido de
integrante da entidade familiar, se afigura oportuno mencionar a Solução de Consulta
Interna no 23/2010 da COSIT, datada de 26/08/2010, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF). Dedução de despesas
médicas, com instrução e planos de saúde. Entidade familiar.
Ementa: Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas
operadoras de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas
pagas diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
Dispositivos legais: Arts. 226 e 229 da CF, de 1988, 1.565, 1566, 1.579 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 8o e 35 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. Protocolo Gedoc 12.941/2010
O fundamento da lei civil é de que o sustento da entidade familiar deve ser suportado
pelos seus componentes, e, como se sabe, as leis tributárias não podem alterar os
institutos da lei civil, e, sim, utilizá-los em harmonia, salvo em situação que disponham
de forma expressa.
Transcreve-se, por fim, a orientação contida no “Perguntas e Respostas”, veiculando
interpretação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicada no sítio oficial na
internet, que respalda o entendimento acima, a seguir:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000705/2011-22

PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
361 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
(...)
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
No presente caso o Sr. Sergio Pascoal poderia ter deduzido a sua parte no plano de
saúde da Sul América, sem a necessidade da comprovação do ônus financeiro, contudo,
como já explicado, o mesmo apresentou declaração pelo modelo simplificado e ao optar
por esta modalidade de declaração o contribuinte já se beneficiou do desconto Padrão de
20%, que substitui todas as deduções legais cabíveis
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 122
DF CARF MF
Original